Tribunal: STJ
Processo: 5190176-30.2025.8.09.0006
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212154 - GO (2025/0096972-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DE ANÁPOLIS - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE
TAGUATINGA - DF
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FATOS OCORRIDOS EM
JURISDIÇÕES
DISTINTAS.
DEFERIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS. PREVENÇÃO FIRMADA. ARTS. 71 E 83 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE.
1. Ainda que o descumprimento da medida protetiva tenha ocorrido
na cidade de Taguatinga (DF), local de consumação do crime, o que atrairia a
competência pela regra geral prevista no art. 70 do CPP, porém devem ser
observadas as regras de modificação da competência judicial originariamente
presente, com a reunião de processos perante um mesmo e outro juízo, como,
por exemplo, em razão da conveniência probatória ou para evitar que sejam
proferidas decisões contraditórias. Foram deferidas pelo Juízo de Direito do
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Anápolis
(GO) diversas medidas protetivas em favor da vítima F.D.S.T, dentre elas a
de proibição de se aproximar da vítima a uma distância inferior a 300 metros.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
Documento eletrônico VDA49357729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: 7766c96d-8048-460a-acc2-7e8a8b1e8522

ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio
Schietti Cruz e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49357729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: 7766c96d-8048-460a-acc2-7e8a8b1e8522

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212154 - GO (2025/0096972-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DE ANÁPOLIS - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE
TAGUATINGA - DF
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FATOS OCORRIDOS EM
JURISDIÇÕES
DISTINTAS.
DEFERIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS. PREVENÇÃO FIRMADA. ARTS. 71 E 83 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE.
1. Ainda que o descumprimento da medida protetiva tenha ocorrido
na cidade de Taguatinga (DF), local de consumação do crime, o que atrairia a
competência pela regra geral prevista no art. 70 do CPP, porém devem ser
observadas as regras de modificação da competência judicial originariamente
presente, com a reunião de processos perante um mesmo e outro juízo, como,
por exemplo, em razão da conveniência probatória ou para evitar que sejam
proferidas decisões contraditórias. Foram deferidas pelo Juízo de Direito do
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Anápolis
(GO) diversas medidas protetivas em favor da vítima F.D.S.T, dentre elas a
de proibição de se aproximar da vítima a uma distância inferior a 300 metros.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49357730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Código de Controle do Documento: b26e6c5f-546a-4ece-b57a-b08f134a471a

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás contra a decisão de fls. 163-165 que conheceu do conflito para declarar a
competência do Juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Anápolis (GO), suscitante.
O agravante argumenta que "existem regras que definem a competência e
outras que modificam a competência, o que, por premissa ou consequência lógica, impõe
seja analisado, em primeiro lugar, se houve ou não a incidência de uma regra que define
a competência para, em segundo lugar, deliberar se incide ou não a regra que modifica a
competência, sob pena de subverter a lógica de definição de competência e,
consequentemente, violar o princípio do juiz natural, registre-se, previsto na Constituição
Federal da República (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF/88) e na Convenção
Americana de Direitos Humanos" (fl. 173).
Sustenta que ao ser declarada a competência do Juizado da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Anápolis (GO) foi ignorado
que todos os delitos, inclusive o de descumprimento de medidas protetivas de urgência
previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, foram praticados no Distrito Federal (DF),
atraindo, por consequência, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Circunstância Judiciária de Taguatinga (DF).
Portanto, requer o provimento agravo regimental, a fim de ser declarada a
competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Taguatinga (DF) para o processo e julgamento de todos as infrações penais praticadas,
inclusive do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da
Lei Maria da Penha).
É o relatório.
VOTO
O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo de Direito da Vara do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Anápolis
(GO), em face do Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (DF).
Consta dos autos que foram deferidas pelo Juízo de Direito do Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Anápolis (GO) diversas medidas
protetivas em favor da vítima F.D.S.T, dentre elas a de proibição de se aproximar da
vítima a uma distância inferior a 300 metros.
Documento eletrônico VDA49357730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Código de Controle do Documento: b26e6c5f-546a-4ece-b57a-b08f134a471a

Em
, foi instaurado o Inquérito Policial no 44/2025 pela 17a
13/1/2025
Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal para apurar, em sua plenitude, as supostas
infrações penais de injúria, ameaça e lesão corporal praticadas no contexto de violência
doméstica e familiar por I. R. M. de Q., por fatos ocorridos na cidade de Taguatinga
(DF). Posteriormente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios representou
pela prisão preventiva do ofensor, e o juízo do plantão judicial do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios deferiu o requerimento ministerial e determinou a
prisão cautelar do acusado, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da
medida cautelar, bem como em razão de indícios de que houve prévio descumprimento
das medidas protetivas anteriormente impostas pelo Juizado da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher de Anápolis (GO).
Contudo, o Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher de Taguatinga declinou da competência para o processo e julgamento
dos autos para o Juízo Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Anápolis (GO), por prevenção, considerando ainda a conexão instrumental com os autos
de no 6056952-13.2024.8.09.0006, tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime de
descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006.
A manifestação do Ministério Público Federal foi pelo conhecimento do
conflito para declarar competente o Juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher de Anápolis (GO), o que foi determinado conforme decisão de fls. 163-
165:
[...]
Conheço do conflito de competência, por se tratar de incidente instaurado entre juízos
vinculados a tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, "d", da Constituição.
Quanto ao tema, consta nos autos que as medidas protetivas foram deferidas pelo Juizado
da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Anápolis (GO), onde se apuram
crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a vítima F.D.S.T. Entretanto, o
descumprimento de uma das medidas protetivas ocorreu na cidade de Taguatina (DF), local
de consumação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
Esta Corte Superior entende que a competência para examinar as medidas protetivas de
urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural
para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais
fixadas pelo Código de Processo Penal (CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
8/2/2023
14/2/2023
No presente caso, ainda que o descumprimento da medida protetiva tenha ocorrido na
cidade de Taguatinga (DF), local de consumação do crime, o que atrairia a competência pela
regra geral prevista no art. 70 do CPP, porém devem ser observadas as regras de
Documento eletrônico VDA49357730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Código de Controle do Documento: b26e6c5f-546a-4ece-b57a-b08f134a471a

modificação da competência judicial originariamente presente, com a reunião de processos
perante um mesmo e outro juízo, como, por exemplo, em razão da conveniência probatória
ou para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias.
Assim, no presente caso, deve prevalecer a regra do art. 76 do CPP (conexão probatória).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA
DA PENHA. FATOS OCORRIDOS EM JURISDIÇÕES DISTINTAS.
DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PREVENÇÃO FIRMADA.
ARTS. 71 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONEXÃO
PROBATÓRIA EVIDENCIADA. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Se as agressões que poderiam constituir ilícitos penais ocorreram de
maneira continuada e permanente em territórios sujeitos a diferentes
jurisdições, a competência tanto para as medidas protetivas, previstas na Lei
Maria da Penha, como para eventual ação penal é firmada pela prevenção, nos
termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal.
2. Deferidas as medidas protetivas pelo Juízo de Santana de Parnaíba/SP, a
competência para eventual ação penal também passou a ser desse Juízo,
inclusive em relação aos fatos ocorridos em Natal/RN, diante da prevenção e
da conexão probatória entre os fatos ocorridos nas duas Comarcas, ex vi do
art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santana de Parnaíba -
SP, o Suscitado.
(CC n. 182.834/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
.)
9/2/2022
15/2/2022

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo do Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Anápolis (GO), suscitante.
Publique-se.
Intimem-se.

Não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, porque, ainda que o
descumprimento da medida protetiva tenha ocorrido na cidade de Taguatinga (DF), local
de consumação do crime, o que atrairia a competência pela regra geral prevista no art. 70
do CPP, porém devem ser observadas as regras de modificação da competência judicial
originariamente presente, com a reunião de processos perante um mesmo e outro juízo,
como, por exemplo, em razão da conveniência probatória ou para evitar que sejam
proferidas decisões contraditórias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49357730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 08:36:21
Código de Controle do Documento: b26e6c5f-546a-4ece-b57a-b08f134a471a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2025/0096972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.154 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0700771702025807007 519017630 51901763020258090006
700771702025807007
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANÁPOLIS - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA - DF
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANÁPOLIS - GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA - DF
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Messod Azulay Neto e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5426051550;0308542191@
2025/0096972-0 - CC 212154 Petição : 2025/0052672-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49354765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:11
Código de Controle do Documento: F036B0E7-4D7A-4852-A0AB-C69C4C7615A1